Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733274-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIANO LIMA BENTO AGRAVADO: PEDRINA GUIMARAES DANTAS D E S P A C H O A Decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 16/07/2020, conforme certidão de ID no 67810702 dos autos do processo de origem, e o presente Recurso somente foi interposto em 24/08/2020. Demais, a legislação processual em vigor não prevê o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Assim, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o Agravante sobre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator